Tribunal: TJDFT
Processo: 0758141-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIADADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FACHADA DO IMÓVEL. COR DE PINTURA. CONDÔMINO. DEVIDAMENTE NOTIFICADO DAS SANÇÕES. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59078656) que, nos autos da Ação Anulatória de Sanções Condominiais com Pedido Liminar para Consignação de Valores, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59078659). Custa e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que os documentos juntados nos autos pela parte ré permaneceram ocultos para o recorrente, eis que foram juntados em sigilo. Afirma que, em que pese tenha manifestado em réplica que os documentos juntados e citados não estavam disponíveis para visualização, o que impossibilitava qualquer contra argumentação, mesmo após a decisão proferida pelo Juiz de origem os documentos permaneceram em sigilo para o recorrente que, por sua vez, não se manifestou. Pontua que só teve acesso aos documentos no momento da prolação da sentença, sendo que não teve como exercer o direito a sua manifestação de maneira integral em réplica, assim como não teve como juntar documentos para fazer prova em sentido contrário, não sendo assim respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Ressalta que os documentos juntados pela parte ré, onde constam visualizados com datas diversas não informam que foram visualizados pelo recorrente, podendo ter sido visualizado até mesmo pelo próprio emissor do documento, não havendo menção de por qual usuário, sistema ou até mesmo computador foram visualizadas as notificações, sequer há informação do IP que acessou o documento. Destaca que as notificações e comunicados deveriam ser encaminhadas por ARMP como de costume, fato que não foi observado. Aduz que ainda que não que fosse encaminhado por ARMP, deveria ser encaminhado pelo e-mail cadastrado com sistema de retorno de mensagem o que não foi demonstrado. Destaca que as supostas notificações foram lançadas em uma plataforma que a parte Apelante sequer tinha acesso e estava com o cadastro atualizado, sendo que, a partir do momento em que tomou conhecimento da notificação imediatamente providenciou a adequação da sua unidade. Conclui que tais multas, diversamente do apresentado pelo Magistrado sentenciante, devem ser anuladas haja vista a ausência clara de notificação da parte Apelante. Ao final, requer: a) a anulação da sentença com o retorno do prazo de réplica eis que não respeitou devidamente o contraditório ao passo que o recorrente não teve acesso aos documentos juntados na contestação até o momento da sentença e b) no mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos apresentados na peça de ingresso para tornar nula as penalidades com a ordem para expedir um boleto sem as referidas penalidades haja vista a ausência de comprovação de notificação da parte recorrente.
4. Em contrarrazões (ID 59078666), o recorrido afirma que o recorrente, após a decisão de retirada do sigilo dos documentos, apresentou petição informando que não tinha interesse em manifestar sobre o ato processual e muito menos sobre os documentos acostados à exordial. Suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente nos consectários legais, inclusive, aplicação de multa processual por litigância de má fé.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, vez que o recorrente alega que, diferente do decidido na sentença, não foi notificado acerca das penalidades de multa a ele impostas pelo condomínio recorrido.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que, após o requerimento da parte autora para que fosse retirado o sigilo dos documentos juntados à contestação, o d. Juiz de origem determinou que fosse retirada a anotação de sigilo e, após, que fosse realizada a intimação da parte autora para se manifestar sobre os mencionados documentos, no prazo de 5 dias (ID 59078653). Ato contínuo, a parte autora informou que estava ciente e não tinha interesse em se manifestar (ID 59078654). Nesse contexto, diante da expressa manifestação da parte autora de que não tinha interesse em se manifestar, mesmo após o d. Juiz sentenciante determinar que fosse retirado o sigilo dos documentos e que o autor fosse intimado a se manifestar acerca deles, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois lhe foi disponbilizada oportunidade para se contrapor aos documentos apresentados junto às contrarrazões. Preliminar rejeitada.
7. O mérito da questão cinge a verificar se houve a notificação da parte autora acerca das penalidades de multa que lhe foram aplicadas em razão de o imóvel do autor apresentar pintura em desacordo com os padrões do condomínio, devidamente aprovados em assembleia condominial.
8. Em consulta aos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela parte ré comprovam que o autor foi notificado acerca das multas que lhe foram aplicadas. Os comunicados individuais direcionados ao autor possuem informações acerca da data e hora nos quais foram visualizados (ID. 59078636 a 59078641).
9. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
10. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.